Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731533-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA AGRAVADO: SUNTECH S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 4.648.466,62), rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) após a outorga de concessão de serviço público, foi constituída com o propósito de prestar serviços exclusivamente ao DF, não tendo outra fonte de renda que não aquela relacionada à implementação, desenvolvimento, operação, manutenção, gestão e administração de infraestrutura do Centro de Gestão Integrada – CGI; 2) o valor bloqueado em 20/07/2020 (R$ 7.427,90) estava provisionado para o pagamento das despesas correntes do mês de setembro de 2020 e é ínfimo frente ao valor da execução; 3) possui crédito de R$ 303.230,94 com o DF, já registrado no site da transparência, que é passível de penhora. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está devidamente comprovado que o bloqueio do valor em questão tenha potencial para comprometer as atividades da agravante, até porque ocorrido em meados de 2020. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator